Tribunal: STF
Processo: HC 180920
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PROCESSO-CRIME – CONDENAÇÃO – PROVA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao prover parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 512.140. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes afirmam insubsistente a fundamentação do acórdão condenatório. Arguem não comprovada a participação no crime. Conforme sublinham, ausentes apreensão de entorpecente com o paciente e, por consequência, de laudo toxicológico, não ficou demonstrada a materialidade do tráfico. Destacam a absolvição em primeira instância.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, alfim, a absolvição.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável nulidade manifesta.
    O Tribunal de Justiça ressaltou comprovadas materialidade e autoria a partir de diálogos telefônicos, troca de mensagens em rede social com usuários e depoimentos de testemunhas. Concluiu que o paciente comercializava drogas, principalmente maconha. O fato de não ter sido apreendido entorpecente não afasta a materialidade do crime, no que revelada por outros meios. O conjunto probatório mostrou-se suficiente à condenação. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator